Tribunal: TJDFT
Processo: 0001810-24.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IOF
1- A atuação da Curadoria, embora por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, é por si só insuficiente para autorizar a presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça.
2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas, sem êxito, nos endereços indicados pelo autor e as infrutíferas consulta ao Sisbajud, Renajud e Infojud, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.
3. A abusividade da taxa de juros depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado.
4. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a capitalização de juros, que é permitida.
5. Inexiste previsão contratual da cumulação da comissão de permanência com outros encargos.
5. A comissão de permanência é inacumulável com outros encargos.
6. É válido pagamento de IOF pelo mutuário.